Tribunal: TJSP
Processo: 1000901-69.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PRÊMIO DE SEGURO DESCONTADO EM CONTA CORRENTE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA COM O DOCUMENTO TRAZIDO PELA RÉ – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUANTO À COBRANÇA - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000106374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000901-69.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante NAIR
CAPELLI
CUVIZZI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
SABEMI
SEGURADORA S.A e BANCO BRADESCO S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000901-69.2019.8.26.0297
Apelante: Nair Capelli Cuvizzi (JG)
Apelados: Sabemi Seguradora S/A; Banco Bradesco S/A
Comarca: Jales - 3a Vara Cível
Juiz prolator: José Pedro Geraldo Nóbrega Curitiba
PRÊMIO DE SEGURO DESCONTADO EM CONTA
CORRENTE
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE
DANOS CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA COM O
DOCUMENTO TRAZIDO PELA RÉ INEXISTÊNCIA
DE IRREGULARIDADE QUANTO À COBRANÇA -
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 33758
Trata-se de apelação interposta contra a sentença
que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade de
débito, e reparação de danos morais, pretendendo a exclusão da
cobrança de valores relativos ao seguro não contratado, devolução em
dobro do que foi pago com desconto em conta corrente, mais danos
morais.
A autora insiste em não ter contratado o seguro
cobrado, cujos prêmios devem ser declarados inexigíveis. Da mesma
forma, reconhecida como sendo indevida a cobrança, há de se
reconhecer também seu direito à reparação pelo abalo moral sofrido.
Aduz que houve fraude e falsificação de documento, pois não houve
comprovação da autenticidade da ficha de contratação.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000901-69.2019.8.26.0297
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Nair Capelli Cuvizzi propôs a presente demanda
dizendo ser correntista do Banco Bradesco S/A, agência 2258, conta
corrente 0541663-9, e que a partir de junho de 2018, em conferência a
seus extratos bancários, notou que haviam sido descontados em sua
conta corrente o valor de R$ 83,24 (oitenta e três reais e vinte e quatro
centavos), referente aos meses de junho e julho de 2018 e nos meses de
agosto a outubro passou a descontar o valor de R$ 84,98 (oitenta e
quatro reais e noventa e oito centavos), cuja natureza dos descontos
desconhecia. Em contato com a agência bancária foi informada que se
referia a um seguro que nega a contratação.
Em contestação, a seguradora trouxe contrato escrito
assinado pela autora (fls. 74/77), advindo despacho, nos seguintes
termos: Com fundamento nos arts. 6o e 10o, do Código de Processo
Civil, faculto às partes o prazo comum de 5 (cinco) dias para que
apontem, de maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de
direito que entendam pertinentes ao julgamento da lide.
Quanto às questões de fato, deverão indicar a
matéria que consideram incontroversa, bem como aquela que entendem
já provada pela prova trazida, enumerando nos autos os documentos
que servem de suporte a cada alegação.
Com
relação
ao
restante,
remanescendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000901-69.2019.8.26.0297
controvertida, deverão especificar as provas que pretendem produzir,
justificando, objetiva e fundamentadamente, sua relevância e
pertinência.
O silêncio ou o protesto genérico por produção de
provas serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado,
indeferindo-se, ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou
meramente protelatórias.
Quanto às questões de direito, para que não se
alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar-se sobre a matéria
cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo.
Não
obstante
a
juntada
do
documento
comprobatório da contratação pela corré, bem como a determinação
judicial para que as partes especificassem as provas que pretendiam
produzir, a autora quedou-se inerte (fls. 115/121), advindo sentença de
improcedência da demanda, que deve ser mantida.
A autora arguiu falsidade do documento trazido pela
seguradora somente em suas razões de apelação, o que não se pode
admitir, pois evidente a preclusão, nos moldes do artigo 507 do CPC,
haja vista não ter sido, sequer, suscitada em primeiro grau.
Nestas circunstâncias, correta a conclusão do
magistrado ao julgar improcedente a demanda.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1000901-69.2019.8.26.0297
recurso e, com base no artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios de 10% para 15%, observado o disposto no art. 98, § 3o, por
ser a autora beneficiária da justiça gratuita.

ANDRADE NETO
Relator